Tribunal: TCU
Processo: 017.029/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8140/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada por determinação do item 9.9 do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário , a fim de que a então Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) " [...] apure a eventual participação dos dirigentes usuários dos serviços de que trata o Contrato 7/2006 na consumação do débito em análise nos presentes autos, quantifique os prejuízos que possam ser atribuídos individualmente a tais agentes, seguindo a mesma metodologia aprovada nesta oportunidade, e, se for o caso, elabore proposta de citação dos responsáveis pelo valor do prejuízo apurado" ; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 864/2022-TCU-Plenário , tornou insubsistente o débito imputado na referida decisão, acolhendo a fundamentação do Ministro Relator ad quem , no sentido de que "a imprecisão na metodologia adotada que torna inalcançável a cobrança exigida nos moldes fixados pelos Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário e 472/2019-TCU-Plenário, ora recorrido" ; Considerando que o suposto uso irregular dos veículos pelos dirigentes usuários da Funasa, no âmbito do Contrato 7/2006, foi objeto do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 25100.007.705/2009-05, autuado pela entidade em 3/3/2009; Considerando que a Funasa aplicou penas disciplinares a alguns servidores, posteriormente consideradas prescritas administrativamente, mas não atribuiu nenhum dano ao Erário passível de ser cobrado em tomada de contas especial; Considerando que as irregularidades na execução do Contrato 7/2006 ocorreram entre abril/2006 a setembro/2007; Considerando que a suposta participação dos dirigentes usuários na deficiente fiscalização do ajuste e nos procedimentos de liquidação da despesa pública, para fins de imputação de débito e eventual aplicação de eventual sanção, somente foram suscitadas, no âmbito desta Corte de Contas, por ocasião do julgamento do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário ; Considerando que o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 estabelece a possibilidade de dispensa da instauração de tomada de contas especial quando "houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente" ; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que "aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando o longo transcurso de tempo entre a ocorrência das irregularidades e a primeira notificação aos responsáveis, no presente caso concreto, caracteriza óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo cabível o arquivamento da tomada de contas especial, ainda que o Tribunal reconheça a não ocorrência da prescrição, nos termos estabelecidos pela Resolução TCU 344/2022; e Considerando os pareceres do Ministério Público junto ao TCU e da unidade técnica, ainda que por motivos diversos, pelo arquivamento do processo por ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, com fulcro nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e em dar ciência da deliberação à Funasa: 1. Processo TC- Processo 017.029/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.